Tribunal: TJSP
Processo: 2224556-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença - Insurgência contra a decisão que não determinou o cancelamento da penhora – Inadmissibilidade – Rejeitado o pleito do agravado (fls. 364) para que seja indeferido o pedido de justiça gratuita, para a recorrente – Cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, não caracterizados - Inexiste

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença - Insurgência contra a decisão que não determinou o cancelamento da penhora – Inadmissibilidade – Rejeitado o pleito do agravado (fls. 364) para que seja indeferido o pedido de justiça gratuita, para a recorrente – Cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, não caracterizados - Inexiste ilegalidade quanto ao registro da penhora - Negócios jurídicos realizados, penhora que acompanhou as transferências com plena ciência dos interessados, viabilizando a continuidade do cumprimento de sentença no tocante à pretensão do recorrido que tem por escopo a alienação na forma da lei, circunstância que será observada na origem – Abandono da causa, abuso de direito, suspeições e litigância de má-fé, não constatados – Inaplicabilidade do artigo 85, "caput", do CPC - Preliminar rejeitada - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224556-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
PATRICIA GARCIA, é agravado ANTONIO DONIZETI SANTOS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 40268
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2224556-53.2020.8.26.0000
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : RODRIGO FERREIRA ROCHA
AGRAVANTE: PATRICIA GARCIA
AGRAVADO: ANTONIO DONIZETI SANTOS
COMARCA : VOTUPORANGA
RECURSO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de
sentença - Insurgência contra a decisão que não determinou
o cancelamento da penhora – Inadmissibilidade – Rejeitado
o pleito do agravado (fls. 364) para que seja indeferido o
pedido de justiça gratuita, para a recorrente – Cerceamento
de defesa ou ofensa ao princípio constitucional do devido
processo legal, não caracterizados - Inexiste ilegalidade
quanto ao registro da penhora - Negócios jurídicos
realizados, penhora que acompanhou as transferências com
plena ciência dos interessados, viabilizando a continuidade
do cumprimento de sentença no tocante à pretensão do
recorrido que tem por escopo a alienação na forma da lei,
circunstância que será observada na origem – Abandono da
causa, abuso de direito, suspeições e litigância de má-fé, não
constatados – Inaplicabilidade do artigo 85, “caput”, do
CPC - Preliminar rejeitada - Recurso improvido.
1) Cuida-se de agravo de instrumento tirado de cumprimento
de sentença e voltado à reforma de decisão que deixou de determinar o
cancelamento da penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Sustenta a agravante que está caracterizado o cerceamento
de defesa e não está sendo cumprido o devido processo legal porque requereu
a expedição do mandado de averbação referente ao cancelamento da
averbação no 10/17.619, deixando o Juízo de Primeiro Grau de determinar ao
Cartório de Registro de Imóvel o cancelamento da penhora, conforme
determinado em Segundo Grau nos autos do agravo de instrumento no
2194189-80.2019.8.26.0000, com trânsito em julgado no dia 12.02.2020,
requerendo a declaração de abandono da causa, a extinção do cumprimento
de sentença e condenação em honorários advocatícios e reconhecimento da
litigância de má-fé.
Este relator deferiu os benefícios da justiça gratuita
exclusivamente para o processamento deste recurso e indeferiu o pedido de
efeito suspensivo bem como a antecipação da tutela recursal (fls. 313/314).
A agravante não concordou com o julgamento virtual (fls.
319/321). O MM. Juiz de Direito Doutor Rodrigo Ferreira Rocha apresentou as
informações de fls. 322/325. Vieram os documentos de fls. 326/351, seguindo-
se a manifestação da agravante (fls. 353/362). O agravado ofertou sua
resposta em fls. 364/368.
É o relatório.
VOTO.
2) Da Justiça Gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
De início fica rejeitado, com a devida vênia, o pedido do
agravado de fls. 364 para que seja indeferido o pedido de justiça gratuita para
a agravante, uma vez que ele foi concedido por este relator exclusivamente
para o andamento deste recurso, diante de anterior pronunciamento do
colegiado (vide fls.159/166 e 313).
Da matéria preliminar.
Não ocorreu qualquer cerceamento de defesa ou ofensa ao
princípio constitucional do devido processo legal, como pareceu à agravante,
considerando que as várias petições e os inúmeros documentos por ela
juntados neste instrumento mostram que teve toda a liberdade de produzir os
elementos de convicção que entendeu pertinentes para exame e decisão do
MM. Juiz de Direito, o qual conduziu o processo observando as regras
estabelecidas na legislação processual civil.
Do mérito.
O ponto nodal deste recurso diz respeito à pretensão da
agravante Patrícia Garcia para que seja expedido mandado de averbação para
anotação na matrícula no 20.503 no sentido de que houve o cancelamento da
averbação no 10, na matrícula no 17.619, ambas do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Campina Verde/MG, uma vez que assim foi
determinado no acórdão proferido nos embargos de declaração no
2194189-80.2019.8.26.0000/50000 desta Câmara, ou seja, que o contrato de
compra e venda concluído em 13.11.2012 tem eficácia jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Constou no acórdão proferido no agravo de instrumento,
antecedente dos embargos de declaração, que o registro no 9, da matrícula no
17.619 do referido Cartório deve prevalecer, cancelando-se a expedição de
mandado de cancelamento, pela ausência de indícios de fraude à execução,
tendo ocorrido o trânsito em julgado no dia 12.02.2020 (fls. 159/172).
O MM. Juiz de Direito deu cumprimento ao acórdão,
determinando o cancelamento da averbação de no “10” da matrícula no 17.619
e em consequência restabelecendo o registro no “9” (fls. 173). Porém, esse
registro acabou ficando prejudicado porque o contrato de compra e venda
concluído em 13.11.2012 e reratificado em 01.10.2018 (fls. 118/126) acabou
sendo substituído pela escritura pública de venda e compra, lavrada em
23.09.2019, de modo definitivo, na qual Patrícia Garcia vendeu para suas
irmãs Carla Fernanda Garcia e Renata Garcia o imóvel matriculado sob o no
17.619 do C.R.I. de Campina Verde/MG declarando os compradores que
estavam cientes da penhora de “01/03” do imóvel, registrada sob o no “11”
referida matrícula (fls. 185/188). Em decorrência, foi lavrado o registro
“14/17.619” (fls. 189), consolidando a propriedade do imóvel em nome das
compradoras, com anotação sobre a existência da penhora objeto do
“R-11/17.619”.
Importante ressaltar que a matrícula no 17.619 acabou
sendo encerrada em virtude do georreferenciamento constante da “AV-17” (fls.
258), nos termos da “AV-18” (fls. 269), que deu origem a matrícula no 20.503, a
qual foi aberta e conforme “AV-3/20503 foi registrada a penhora de 1/3 do
imóvel, “outrora pertencentes à executada Patrícia Garcia” (fls. 290), sendo
certo que as proprietárias Carla Fernanda Garcia e Renata Garcia transmitiram
por permuta para Vraldren Porto e Regina de Fátima da Silva Porto a
propriedade do imóvel, pagando a diferença pelos permutantes/adquirentes
conforme “R-7/20.503” (fls. 290). Assim sendo, não é caso de ser determinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
que seja expedido mandado de averbação para anotação na matrícula no
20.503 no sentido de que houve o cancelamento da averbação no 10, na
matrícula no 17.619, como pareceu à recorrente, com a devida vênia.
Portanto, não existe a apontada ilegalidade quanto ao
registro da penhora, uma vez que conforme ficou consignado acima, quando
dos negócios jurídicos realizados, a penhora acabou acompanhando as
transferências com plena ciência dos interessados, viabilizando o
prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à pretensão do
agravado que busca a alienação na forma da lei, circunstância que será
observada em primeiro grau.
Do abandono da causa.
Muito menos se pode argumentar sobre o abandono da
causa, como pediu a agravante, uma vez que o agravado segue aguardando o
pronunciamento da Segunda Instância. Anote-se que o cumprimento de
sentença só pode ser extinto após o credor (no caso, o agravado), comunicar
ao Juízo de Primeiro Grau que recebeu o seu crédito, de modo que não
prospera esse argumento.
Do abuso de direito.
Não vejo configurado o abuso do direito, como constou nas
informações do MM. Juiz de Direito, embora as inúmeras petições sem muito
objetividade, diga-se de passagem e os documentos que as acompanharam,
provocaram dificuldades para o relator entender os fatos da causa, sendo que
a convicção ficou consolidada após pacientes leituras, por várias vezes, de
tudo o que consta neste instrumento.
Das suspeições.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Da mesma forma este relator e esta 18a Câmara de Direito
Privado não podem ser declarados suspeitos, como pretendeu a agravante
(vide 319/321). Isso porque se as decisões monocráticas e mesmo colegiadas
forem em sentido diverso do entendimento da recorrente, esse fato, por si só,
não implica em suspeição do magistrado. Confira-se a súmula 88/TJSP:
“Reiteradas decisões contraditórias aos interesses do excipiente, no estrito
exercício da atividade jurisdicional, não tornam o juiz excepto suspeito para o
julgamento da causa”.
Da litigância de má-fé.
Respeitado o entendimento do agravado, não restou
caracterizada a litigância de má-fé, nos termos previstos no artigo 80 do CPC.
A agravante apresentou este agravo de instrumento em face do entendimento
do MM. Juiz de Direito que indeferiu seu pedido de cancelamento da penhora,
argumentando com julgamento exarado em outro recurso da mesma natureza.
Não há prova da existência do dolo processual, pressuposto fundamental para
o reconhecimento desse incidente.
Dos honorários advocatícios.
Sem melhor sorte o agravado quando pede a condenação
da agravante no pagamento de honorários advocatícios. Isso porque o artigo
85, em seu caput, da Lei dos Ritos é claro ao afirmar que eles serão cabíveis
quando existir uma sentença e neste caso concreto estamos diante de uma
decisão interlocutória.
3) Ante o exposto, o meu voto afasta a matéria preliminar e
nega provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica